Tribunal: STF
Processo: ARE 1385055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. UFPR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADIAMENTO DAS PROVAS PARA CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL/PR. DECISÃO ESTA TOMADA PELA UFPR, ORGANIZADORA DO CERTAME, HORAS ANTES DA DATA MARCADA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS, EM VIRTUDE DO AGRAVAMENTO DO CONTÁGIO DA COVID-19. PROBLEMAS DE LOGÍSTICA EVIDENCIADOS DIAS ANTES DA DATA PREVISTA PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS, SENDO CERTO QUE O EDITAL DO CERTAME PREVIA QUE EM TAL SITUAÇÃO, A RÉ COMUNICARIA OS CANDIDATOS COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, VISTO QUE OS EFEITOS DA PANDEMIA JÁ ERAM SENTIDOS MESES ANTES, TANTO É QUE A PREVISÃO INICIAL NO EDITAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS (JULHO/2020), JÁ HAVIA SOFRIDO ADIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UFPR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL MINORADO, TÃO SOMENTE PARA ADEQUÁ-LO AO PATAMAR REFERENCIAL ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL EM PROCESSOS COM IDÊNTICA CAUSA DEPEDIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem, ainda que a ora recorrente alegue que tenha sofrido pressões de todos os lados para realização das provas do referido concurso o quanto antes (diante do déficit nos quadros da Polícia Civil/PR), e que encontrou imprevistos de toda ordem nos dias anteriores à data prevista para aplicação das provas, em virtude da pandemia (termômetros entregues somente na véspera e sem pilhas; confirmação tardia dos locais de prova; desistência de boa parte dos aplicadores de provas pertencentes ao grupo de risco, etc), tais argumentos não se revelam aptos a elidir sua responsabilidade pelo evento danoso, qual seja, adiamento das provas no mesmo dia em que estava prevista a aplicação das mesmas aos candidatos inscritos, não apenas pelo fato de que as agruras da pandemia já eram sentidas desde março/2020), mas sobretudo porque reza a cláusula 23.6 do referido Edital que “a data de realização de qualquer uma das fases ou etapas que compõem o Concurso Público poderá ser alterada, ou as provas serem reaplicadas em outra data, na ocorrência de fato que inviabilize sua realização ou que implique a sua anulação, como, por exemplo, decorrentes de medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 coronavírus). Nesse caso, o NC/UFPR convocará os candidatos por meio de Edital específico para outra data com antecedência de 72 (setenta e duas) horas”.



    Ou seja, ainda que com antecedência de 72 horas do horário estipulado para realização das provas, a ora recorrente já tivesse condições de vislumbrar que não teria como garantir a aplicação delas com a organização e segurança necessárias, não se prontificou a adiar/alterar a data prevista com a antecedência prevista em edital, o que impossibilitou que candidatos de outros Estados da Federação poupassem tempo e dinheiro com deslocamento inútil para o Estado do Paraná.



    Sendo assim, verifica-se que a decisão de suspender a realização das provas apenas momentos antes do horário previsto, fez com que o autor tivesse gastos desnecessários com deslocamento/hospedagem/alimentação, que teriam sido evitados, caso a ora recorrente tivesse atuado com a devida prudência e adiado a prova em momento anterior, em observância ao prazo disposto em regra editalícia (72 horas - item 23.6 do Edital nº 002.2020)."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo órgão judiciário a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente